Tribunal: STF
Processo: Rcl 84336
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Marcos Camilo Martins da Costa contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região – TRT2 no Processo 1000660-34.2022.5.02.0063, para garantir a observância da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Súmula Vinculante 10.  



    O reclamante sustenta, em síntese, que o Tribunal reclamado:



    [...] ao manter a responsabilização do Reclamante na execução trabalhista, ignora os limites da desconsideração da personalidade jurídica e atribui responsabilidade a quem comprovadamente não era sócio, administrador de fato, nem agiu com dolo, culpa ou violação ao estatuto da sociedade anônima, em direta afronta ao artigo 158 da Lei nº 6.404/76 (Lei das S.A.) e, por conseguinte, aos preceitos constitucionais acima mencionados (doc. 1, p. 2).  



    Argumenta que:



    [...] A relevância da matéria ultrapassa o interesse das partes, pois a atribuição de responsabilidade patrimonial sem amparo legal e fático, por meio de interpretação extensiva e indevida da desconsideração da personalidade jurídica, representa um grave precedente contra a segurança jurídica e a livre iniciativa, afetando a própria estrutura de responsabilidade das sociedades empresariais e de seus conselheiros. 



    Embora se trate de matéria infraconstitucional (aplicação do art. 158 da Lei das S.A.), a forma como o Col. TST tem tratado a questão, ao ignorar os fatos já comprovados e as limitações legais expressas, resulta em uma violação reflexa, mas direta e intolerável, dos preceitos constitucionais da legalidade, do devido processo legal e da inafastabilidade da jurisdição com decisão fundamentada (doc. 1, p. 2).



    Afirma ainda que:



    O Reclamante foi EMPREGADO que prestou seus serviços ao grupo econômico “Banco de Franquias”, sendo que também exerceu o cargo de Conselheiro Administrativo, apenas com a finalidade de cumprimento de exigências legais, de modo que NUNCA praticou qualquer ato administrativo ou gerencial. 



    Ademais, o Reclamante se enquadrou como Conselheiro Administrativo no curtíssimo período compreendido entre 03/06/2019 e 10/06/2019, já que renunciou ao múnus em 10 de junho de 2019 [...].



    Portanto, NUNCA FOI SÓCIO, mas tão somente EMPREGADO de empresa pertencente ao mesmo grupo econômico dos devedores da ação trabalhista de nº 1000660-34.2022.5.02.0063. 



    [...] Importante ressaltar que o presente Reclamante foi empregado do grupo econômico, inclusive com vínculo celetista reconhecido judicialmente em face das mesmas empresas, o que reforça, ainda mais, sua absoluta ilegitimidade para figurar no polo passivo de uma execução trabalhista existente em desfavor de seus antigos empregadores (doc. 1, pp. 3-4 e 7).



    Segundo argumenta:



    A inclusão do Reclamante no polo passivo da execução trabalhista em virtude de um incidente de desconsideração de personalidade jurídica, sem que ele jamais tenha sido sócio ou acionista da EORI S.A. (empregadora e Ré no processo trabalhista), e tendo exercido a função de Conselheiro Administrativo por curtíssimo período (03/06/2019 a 10/06/2019) e sem atos de gestão comprovados, constitui uma manifesta violação aos princípios constitucionais da legalidade (art. 5º, II, CF/88) e do devido processo legal (art. 5º, LIV, CF/88). 



    A responsabilização de conselheiros em sociedades anônimas é estritamente regulamentada pelo artigo 158 da Lei nº 6.404/76, que condiciona essa responsabilização à prática de atos com culpa, dolo ou violação do estatuto, e não ao mero inadimplemento da sociedade. Conforme já reconhecido na sentença de primeiro grau e em diversas outras decisões em casos idênticos envolvendo o Reclamante, não há qualquer indício de tais condutas. 



    [...] A questão aqui se trata da busca pela correta aplicação do direito (artigo 158 da Lei das S.A.) a fatos já estabelecidos, em conformidade com o princípio da legalidade. A violação é direta e afronta a própria garantia de que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei (art. 5º, II, CF/88). (Doc. 1, pp. 9 e 12).



    Defende que:



    Embora não tenha havido uma declaração expressa de inconstitucionalidade do artigo 158 da Lei das S.A., as decisões da Eg. 10ª Turma do TRT da 2ª Região e da 1ª Turma do Col. TST, na prática, esvaziaram o conteúdo normativo do preceito legal em relação ao caso concreto. 



    Ao desconsiderar de forma arbitrária a lei e os fatos incontroversos e alargar indevidamente os limites da desconsideração da personalidade jurídica e da responsabilidade pessoal em sociedades anônimas, atuaram como se a norma protetiva da Lei das S.A. não existisse ou não fosse aplicável, sem, contudo, submeter tal "não aplicação" ao Plenário ou ao Órgão Especial daquele Tribunal (doc. 1, p. 13).



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito:



    [o] PROVIMENTO da presente Reclamação Constitucional para promover a cassação das decisões promovido pela Eg. 10ª Turma do TRT da 2ª Região e perpetuado pela 1ª Turma do Col. TST determinando a EXCLUSÃO DE MARCOS CAMILO MARTINS DA COSTA do polo passivo da execução na Reclamação Trabalhista nº 1000660-34.2022.5.02.0063, em respeito aos princípios constitucionais da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do dever de fundamentação das decisões judiciais (doc. 1, p. 15).



    É o relatório. Decido.  



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).  



    Quanto à alegada ofensa à Súmula Vinculante 10, a reclamação é improcedente, pois não houve violação ao enunciado vinculante do Supremo Tribunal Federal, como será demonstrado.



    No caso, conforme relatado, o reclamante sustenta que o ato impugnado desrespeitou a Súmula Vinculante 10, por não observar o art. 158 da Lei n. 6.404/1976.



    Transcrevo o teor da Súmula Vinculante 10:



    Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.



    Conforme o verbete sumular acima transcrito, na análise sobre possível ofensa ao seu conteúdo, o Supremo Tribunal Federal verificará se o afastamento da norma, no caso concreto, deu-se em função de declaração, explícita ou implícita, de inconstitucionalidade. 



    Ressalto que o mero afastamento da aplicação do comando legal não implica contrariedade à mencionada súmula vinculante, mas sim o afastamento com fundamento na incompatibilidade com o Texto Constitucional, mesmo que de forma não declarada. 



     Observo que, ao analisar a inclusão do reclamante no polo passivo, o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região assim consignou quanto ao art. 158 da Lei n. 6.404/1979, tido como afastado: 



    [...] Nos termos do artigo 158, inciso II e 145 da Lei nº 6.404/76 (Lei das Sociedades Anônimas), a responsabilidade pessoal dos administradores, conselheiros e diretores se dará em virtude de ato irregular de gestão, especificando as hipóteses nas quais respondem eles respondem civilmente, pelos prejuízos que causarem, não comportando interpretação de que diante do inadimplemento de obrigações de sociedades anônimas a culpa ou dolo destes, bem como a violação da lei e dos estatutos, decorra de mera presunção. 



    Contudo, tenho que, sendo incontroverso que a empresa deixou de pagar ao agravado as verbas trabalhistas que ele tinha direito, entendo que está plenamente configurada a hipótese de ato irregular de gestão por violação expressa de lei, prevista no inciso II do artigo 158, da Lei das Sociedades Anônimas. 



    Desta forma, resta caracterizada hipótese legal de responsabilização pessoal do diretor da empresa, por dívidas da sociedade anônima. 



    [...] Em relação à inclusão do Sr. Marcos Camilo, acresço aos motivos já expostos que o Sr. Marcos atuou como conselheiro administrativo da 1ª ré, cujo estatuto social (ID. 816822b) previa atribuições relevantes do conselho nas decisões de destino do negócio da 1ª ré, sendo responsável por decisões como, por exemplo, alteração ou aditamento do plano de negócios da companhia, aprovação de aumento de capital social, criação de subsidiárias, questões que demonstram a relevância da atuação nos direcionamentos da reclamada e, portanto, autorizam a responsabilização perseguida pelo exequente, na esteira dos art. 158, § 2º, e 160 da Lei n.º 6.404/76.



    Diante de todo exposto, tenho que assiste razão ao exequente, devendo ser incluído no polo passivo o Sr. Marcos Camilo.



     Reformo (doc. 42, pp. 3-5 – grifei).



    Ademais, no julgamento do agravo de instrumento em recurso de revista, o TST analisou apenas os pressupostos de admissibilidade do recurso: 



    2. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO EM DESFAVOR DO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO DA SOCIEDADE ANÔNIMA.



    [...] Como se vê, o Tribunal Regional denegou seguimento ao recurso de revista por óbice da Súmula 126. 



    Ocorre que o executado Marcos Camilo Martins da Costa, no agravo de instrumento, não se insurge contra a fundamentação lançada na decisão agravada, já que não traz qualquer alegação no sentido de demonstrar que o exame das alegações recursais não exige o revolvimento dos fatos e das provas. 



    Conforme alegado pelo exequente em contraminuta ao agravo de instrumento, “o agravante se limita a repetir os argumentos do recurso de revista sem ao menos rebater pormenorizadamente os fundamentos que deveriam conduzir à revisão da decisão agravada”.



    Em tal circunstância, encontra-se desfundamentado o agravo de instrumento, incidindo o entendimento perfilhado na Súmula nº 422, I, do TST: “Não se conhece de recurso para o Tribunal Superior do Trabalho se as razões do recorrente não impugnam os fundamentos da decisão recorrida, nos termos em que proferida”. 



    Diante do exposto, não conheço do Agravo de Instrumento interposto, no particular (doc. 44, pp. 3-5).



    Pelos fundamentos da decisão reclamada, verifico que esta não declarou inválido, ainda que de forma implícita, qualquer dispositivo de legislação infraconstitucional, tampouco afastou a aplicação de preceitos com apoio em fundamentos extraídos da Constituição. 



     Assim, não há desrespeito ao enunciado da Súmula Vinculante 10.



    No mesmo sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 10. NÃO OCORRÊNCIA. SUPOSTA VIOLAÇÃO A JULGADO COM EFEITOS INTER PARTES. AGRAVO IMPROVIDO. I - Não existiu afronta à Súmula Vinculante 10, visto que não houve afastamento ou negativa de vigência de ato normativo em razão de sua incompatibilidade com a Constituição Federal. II - No caso, além de o agravante não ter fundamentado seu pedido de suspensão do feito com base no Agravo em Recurso Extraordinário 1.208.460/GO, os efeitos deste julgado são inter partes e, portanto, não se aplicam à presente reclamação. III - Agravo regimental ao qual se nega provimento (Rcl 61.972 ED-AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 2/2/2024 – grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10 DO STF – DECISÃO FUNDADA EM RAZOÁVEL INTERPRETAÇÃO DA LEI ORDINÁRIA - NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO – PRECEDENTES - AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é remansosa no sentido de que somente ocorre afronta à SV 10 desta Corte quando a decisão reclamada afastar, com fundamentos constitucionais – expressa ou implicitamente –, incidência de lei aplicável ao caso. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 44.036 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 10/9/2021 – grifei).



    Agravo regimental em reclamação. Súmula Vinculante nº 10. Interpretação e aplicação de normas infraconstitucionais ao caso concreto. Ato reclamado que não apresenta aderência com o paradigma da Corte. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. Não houve afastamento da aplicação do art. 2º, §§ 2º e 3º, e do art. 448-A, caput e parágrafo único, da CLT e do art. 513, § 5º, do CPC , no todo ou em parte, ainda que implicitamente, pela autoridade reclamada, mas apenas um juízo interpretativo das normas celetistas e processual. 2. A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. 3. Agravo regimental não provido (Rcl 56.882 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 10/5/2023 – grifei).



    Seguindo essa mesma orientação: Rcl 61.429/PE e Rcl 61.918/MG, DJe de 11/8/2023 e 8/9/2023, ambas da minha relatoria.



    Enfatizo, por fim, que a reclamação não tem por finalidade substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.



    O papel constitucionalmente reservado a esse instituto é o de garantir a integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões desta Suprema Corte, bem como de sua competência jurisdicional. Como assinalado pelo Ministro Celso de Mello:



    [...] a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl 34.519 AgR/PB, DJe 4/5/2020).  



    Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo improcedente a reclamação. Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.  



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de setembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator